Tribunal: TJSP
Processo: 1106151-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HÁ MAIS DE TREZE ANOS – IMPROVÁVEL O DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO
1 – O provimento jurisdicional que extingue a execução ostenta natureza de sentença (CPC, art. 203, § 1o), de modo que o recurso manejável contra

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HÁ MAIS DE TREZE ANOS – IMPROVÁVEL O DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO
1 – O provimento jurisdicional que extingue a execução ostenta natureza de sentença (CPC, art. 203, § 1o), de modo que o recurso manejável contra ele é o de apelação.
2 – Considerando a jurisprudência do C. STJ, especialmente o Tema 886, é ilegítimo para figurar no polo passivo o ex-proprietário do imóvel que o alienou, desde que demonstrada a ciência do condomínio acerca da transação. Negócio jurídico celebrado há mais de treze anos. Recusa do condomínio à juntada dos boletos anteriores ao período de inadimplência. Ciência reconhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106151-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO GARAGEM CENTRAL RIACHUELO, é apelada CELIA
RODRIGUES DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106151-03.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO 29790
APELANTE: CONDOMÍNIO GARAGEM CENTRAL RIACHUELO
APELADA: CÉLIA RODRIGUES DE VASCONCELOS
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
JUIZ
SENTENCIANTE:
DR.
LUIZ
FERNANDO
RODRIGUES
GUERRA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO -
DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HÁ MAIS DE
TREZE
ANOS
-
IMPROVÁVEL
O
DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONDOMÍNIO
1 – O provimento jurisdicional que extingue a execução
ostenta natureza de sentença (CPC, art. 203, § 1o), de modo
que o recurso manejável contra ele é o de apelação.
2 – Considerando a jurisprudência do C. STJ, especialmente
o Tema 886, é ilegítimo para figurar no polo passivo o ex-
proprietário do imóvel que o alienou, desde que
demonstrada a ciência do condomínio acerca da transação.
Negócio jurídico celebrado há mais de treze anos. Recusa
do condomínio à juntada dos boletos anteriores ao período
de inadimplência. Ciência reconhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 118/121, cujo relatório se adota, que ACOLHEU a exceção de pré-
executividade e EXTINGUIU a execução, por ilegitimidade passiva,
condenando o exequente ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado
da causa.
O D. Magistrado a quo reconheceu a alienação da garagem pela
executada muito antes do início do período de inadimplência, transação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106151-03.2019.8.26.0100 -Voto no
3
contou com a ciência do condomínio exequente, de modo que a execução foi
reputada extinta, por ilegitimidade passiva.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 124/127),
rejeitados (fls. 128/129).
A exequente interpôs recurso de apelação (fls. 131/141).
Alegou, em síntese, não possuir ciência inequívoca da transação
imobiliária, de sorte que a executada permanece responsável pela obrigação.
Houve contrarrazões (fls. 149/151).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação da via
recursal, porquanto a natureza do provimento jurisdicional é de sentença,
considerando que extinguiu a ação, amoldando-se ao disposto no art. 203, § 1o,
do CPC. Por se tratar de sentença, o recurso cabível é o de apelação, espécie
eleita pelo exequente.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em despesas
condominiais contraídas em condomínio de box de garagens (fls. 32/36). A
executada alegou ilegitimidade passiva, pois alienou a garagem há treze anos a
um terceiro (fls. 44/46), porém não averbou o contrato na matrícula do
imóvel. Nesse contexto, as partes controvertem quanto à ciência da alienação
pelo condomínio.
A tese jurídica aplicável ao caso é a fixada no Tema 886 do C.
STJ, que pacificou os parâmetros de análise em casos envolvendo despesas
condominiais e legitimidade passiva, determinando que o promissário-
comprador será responsabilizado desde que (i) tenha se imitido na posse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106151-03.2019.8.26.0100 -Voto no
4
(ii) o condomínio possua ciência da transação.
Julgando pelo tempo de aproximadamente treze anos desde a
alienação, e pelo fato de o adquirente ter adimplido por sete anos as
despesas condominiais, é pouco crível que a exequente não tivesse ciência da
transação.
Do ponto de vista instrutório, a exequente foi intimada a
apresentar os boletos enviados antes do período de inadimplência, porém
alegou vagamente que não possuía mais os documentos. Não negou, porém, a
ciência da transferência, tampouco a adimplência pelo período anterior.
Destaco ainda a existência de ação similar ao caso dos autos (fls.
90/106), envolvendo o mesmo adquirente e o mesmo condomínio, mudando
apenas o box transacionado. Naquela ação, o condomínio passou a cobrar as
despesas condominiais do Sr. Nilton (adquirente), mesmo sem a atualização
da matrícula, limitando-se a retificar o polo passivo (fls. 26/27 daqueles
autos).
São esses elementos que permitem conferir veracidade à tese da
executada, imputando à exequente a ciência da transação muito antes do
período de inadimplência, o que torna a executada ilegítima para figurar no
polo passivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação. Majoro os honorários para doze por cento sobre o valor da execução
atualizado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora